Tribunal: TJDFT
Processo: 0006764-76.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. ESTUPRO. CONSTRANGIMENTO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1 – Em momento algum, a vítima demonstrou dissenso na prática do ato sexual, de modo que, não restando comprovado o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça, para praticar ou permitir que se pratique qualquer ato libidinoso, a absolvição do réu pela prática de estupro é medida que se impõe.
2 – Recurso não provido.